Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744395-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator